Tribunal: TJDFT
Processo: 0005139-31.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006). DOSIMETRIA. conduta social. personalidade. PASSAGENS PELA VIJ. RECONHECIMENTO DA CAUSA de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006. INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E parcialmente PROVIDO.

1. Em relação à conduta social, o fato de o réu praticar o crime de tráfico de drogas em sua residência, por si só, sem respaldo em outros elementos concretos a denotar um prejuízo maior para a comunidade, não é fundamento suficiente para autorizar o incremento da pena-base.

2. As passagens pela Vara da Infância e Juventude não podem ser utilizadas na primeira fase da dosimetria como fundamento para a análise desfavorável da personalidade ou antecedentes, porque se referem a atos praticados pelo réu, quando ainda inimputável.

3. As anotações anteriores de atos infracionais indicam o envolvimento do réu desde a menoridade com a criminalidade, caracteriza a dedicação à atividade criminosa e impede a aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/2006.

4. Tendo em vista a quantidade da pena e a circunstância judicial negativa relativa ao artigo 42 da Lei no 11.343/2006, mantenho o regime inicial semiaberto, nos termos do 33, §2o, “b”, e §3o, do Código Penal.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.